Tribunal: TJSP
Processo: 1001696-22.2019.8.26.0347
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Campos Petroni
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais. Compra e venda. Negativação tida como indevida. R. sentença de parcial procedência, com apelo só da acionante, que pleiteia a majoração do valor estipulado na sentença a título de danos morais, bem como a procedência da ação no que toca aos danos materiais. "Canseira". Teoria do Desvio Produtivo do

Ementa:
Declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais. Compra e venda. Negativação tida como indevida. R. sentença de parcial procedência, com apelo só da acionante, que pleiteia a majoração do valor estipulado na sentença a título de danos morais, bem como a procedência da ação no que toca aos danos materiais. "Canseira". Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor. Observância aos princípios da proporcionalidade e equivalência. Quantum fixado que deve ser aumentado. No concernente aos honorários contratuais, acompanha-se agora o entendimento sobre impossibilidade de reembolso, já tendo inclusive o C. STJ se pronunciado no sentido de que os custos decorrentes da contratação de advogado, por si só, não são indenizáveis, sob pena de atribuir ilicitude a qualquer pretensão questionada judicialmente. Decisão que deve ser mantida, nesse ponto, tal qual lançada. Recurso da demandante provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000186748
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001696-22.2019.8.26.0347, da Comarca de Matão, em que é apelante AMANDA
DANIELA ZANIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado VIA VAREJO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., com
declaração de voto convergente do 3o Juiz, de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS PETRONI
(Presidente), DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT E FÁBIO PODESTÁ.
São Paulo, 13 de março de 2020.
CAMPOS PETRONI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE MATÃO
APTE.: AMANDA DANIELA ZANIRA - (autora)
APDA.: VIA VAREJO S.A - (ré)
JUIZ DR. LEONARDO ISSA HALAH
VOTO No 36.787
EMENTA:
Declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por
danos morais. Compra e venda. Negativação tida como
indevida. R. sentença de parcial procedência, com apelo só da
acionante, que pleiteia a majoração do valor estipulado na
sentença a título de danos morais, bem como a procedência da
ação no que toca aos danos materiais. “Canseira”. Teoria do
Desvio Produtivo do Consumidor. Observância aos princípios
da proporcionalidade e equivalência. Quantum fixado que
deve ser aumentado. No concernente aos honorários
contratuais, acompanha-se agora o entendimento sobre
impossibilidade de reembolso, já tendo inclusive o C. STJ se
pronunciado no sentido de que os custos decorrentes da
contratação de advogado, por si só, não são indenizáveis, sob
pena de atribuir ilicitude a qualquer pretensão questionada
judicialmente. Decisão que deve ser mantida, nesse ponto, tal
qual lançada. Recurso da demandante provido em parte.
Trata-se de apelação interposta só pela autora contra
r. sentença de fls. 305/311, cujo relatório adoto, que julgou
parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de
relação jurídica c.c. indenizatória de danos morais e materiais,
fundada em suposta compra e venda. Confirmada a tutela de
urgência, fls. 34/36, declarou-se a inexigibilidade do débito
apontado na inicial, condenando-se a requerida ao pagamento de
indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, com
aplicação das Súmulas 362 e 54, ambas do C. STJ. Sucumbente,
fora a demandada condenada a arcar com custas e despesas
processuais, além de honorários advocatícios, fixados em 10%
sobre o valor da condenação.
Deu-se à causa o valor de R$ 49.900,00, em abril/19,
fl. 20.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Contestação replicada. “Negativação”, fl. 26, no valor
de R$ 5.277,60.
Boletim de Ocorrência Policial, fl. 28. Contrato de
prestação de serviços advocatícios, fl. 32.
Irresignada, insurge-se só a consumidora/autora, fls.
319/325. Em suma, pretende a procedência total da demanda, com
a majoração do valor arbitrado a título de danos morais e
condenação da ré ao pagamento de indenização por prejuízos
materiais, consistente no valor despendido com a contratação de
advogado.
Contrarrazões, fls. 340/350.
Recurso
recebido,
eis
que
tempestivo,
sendo
dispensado o preparo por ser a recorrente beneficiária da
gratuidade.
É o relatório, em complementação aos de fls. 34/36 e
305.
Com parcial razão a demandante, recorrente.
Aplicável o CDC ao caso, não se olvidando da
inversão do ônus probatório, o que leva ao entendimento de que
competia à ré comprovar fatos impeditivos, modificativos e/ou
extintivos de direitos da autora, o que não fez.
Certo que o simples fato de ter sido “negativado” o
nome da autora por si só revela que tenha ela experimentado mais
que meros dissabores, não se olvidando da responsabilidade
objetiva da ré, nos termos do art. 14 do Cód. Consumerista.
Veja-se que a fim de ver resolvido o imbróglio fora a
recorrente obrigada a contatar as autoridades policiais e provocar o
Poder Judiciário, destacado o fato de limitar-se a demandada a
arguir que fora vítima de fraude de terceiro, sendo incontroverso
que a autora, na esfera administrativa, acionou a ré, sem sucesso,
fls. 29/31.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Para a hipótese, é aplicável o vocábulo “canseira”,
conforme
voto
do
Exmo.

Reinaldo
Caldas,
Ap.
0003881-69.2010.8.26.0281. Não se olvidando da recente e
reconhecida Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor. Sobre
isso, veja-se o que segue, sempre com negritos nossos:
Processo AREsp 1260458
Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Data da Publicação 25/04/2018
Decisão
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1.260.458 - SP (2018/0054868-0)
RELATOR: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADOS: PATRICIA FREYER - SP348302
GUSTAVO DAL BOSCO E OUTRO(S) - SP348297
SOC. de ADV.: DAL BOSCO ADVOGADOS
AGRAVADO: MARCIA RENATA DE NOBRE
ADVOGADO: CRISTIANE FERREIRA ABIRACHED ROMAN PRADO - SP169184
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO,
CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. 1.
ATO ILÍCITO CONFIGURADO. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. 2.
REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. MESMO ÓBICE SUMULAR. 3. AGRAVO
CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO:
Cuida-se de agravo interposto por Banco Santander (Brasil) S.A. desafiando decisão do
Tribunal de Justiça de São Paulo que não admitiu o processamento do recurso especial, com
fundamento no art. 105, inciso III, alínea a, da Constituição Federal, em acórdão assim
ementado (e-STJ, fl. 344):
RESPONSABILIDADE CIVIL. Danos morais. Contrato de mútuo com pacto adjeto de
alienação fiduciária de bem imóvel. Lançamento indevido de encargos bancários, porque
resultantes exclusivamente de falha operacional do banco. Situação que extrapolou o mero
aborrecimento do cotidiano ou dissabor por insucesso negocial.
Recalcitrância injustificada da casa bancária em cobrar encargos bancários resultantes de
sua própria desídia, pois não procedeu ao débito das parcelas na conta corrente da autora,
nas datas dos vencimentos, exigindo, posteriormente, de forma abusiva, os encargos
resultantes do pagamento com atraso. Decurso de mais de três anos' sem solução da
pendência pela instituição financeira. Necessidade de ajuizamento de duas ações
judiciais pela autora. Adoção, no caso, da teoria do Desvio Produtivo do
Consumidor, tendo em vista que a autora foi privada de tempo relevante para
dedicar-se ao exercício de atividades que melhor lhe aprouvesse, submetendo-se,
em função do episódio em cotejo, a intermináveis percalços para a solução de
problemas oriundos de má prestação do serviço bancário. Danos morais indenizáveis
configurados. Preservação da indenização arbitrada, com moderação, em cinco mil reais.
Pedido inicial julgado parcialmente procedente. Sentença mantida. Recurso improvido. [...]
Não foram opostos embargos de declaração. Nas razões do recurso especial, o recorrente
alegou ofensa aos arts. 186, 336, 824, 927, 944, 945 e 1.425 do CC/2002. Sustentou que a
agravada, mesmo sabedora da sua situação de inadimplência e, portanto, da configuração
da mora, somente postula a Consignação de valores que entende devidos, valendo-se deste
procedimento para reaver a posse do bem e procrastinar o pagamento do montante total do
débito. Afirmou, ainda, que não houve conduta ilícita a ensejar o pagamento de indenização
por danos morais. Pleiteou, subsidiariamente, sua redução.
Não foram apresentadas contrarrazões (e-STJ, fl. 401).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O Tribunal local inadmitiu o processamento do recurso especial pela incidência da Súmula n.
7 do STJ. Irresignado, o recorrente interpõe agravo refutando o óbice apontado pela Corte
estadual.
Sem contraminuta (e-STJ, fl. 413).
Brevemente relatado, decido.
Inicialmente, vale pontuar que o presente recurso foi interposto contra decisão publicada na
vigência do NCPC, razão pela qual devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade
recursal na forma nele prevista, nos termos do Enunciado n. 3 aprovado pelo Plenário do STJ
na sessão de 9/3/2016: "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a
decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de
admissibilidade recursal na forma do novo CPC".
O Tribunal estadual, ao dirimir a controvérsia, concluiu que ficaram caracterizados o ato
ilícito e o consequente dever de indenizar, conforme se colhe dos excertos do aresto
recorrido (e-STJ, fls. 346-349):
É que, consoante emerge cristalino dos autos, comunicou a autora ao banco a regular
disponibilização em sua conta bancária dos valores necessários à quitação das parcelas dos
meses de novembro e dezembro de 2010, e de fevereiro de 2011 (fls. 87/91), solicitando
imediatas providências para que fossem cessadas as cobranças de encargos bancários por
suposto inadimplemento de aludidas prestações, cujo valor total, sem contribuição da autora
para tanto, apenas foi debitado em sua conta em 23 de março de 2011, acrescido, ainda
assim, de encargos relativos ao pagamento em atraso, que, no momento da propositura da
ação, correspondiam a R$ 5.043,36.
É certo, de igual modo, que, em momento precedente ao ajuizamento desta ação, já havia a
autora demandado o réu pela cobrança indevida da parcela do mútuo com vencimento no
dia 31 de janeiro de 2013, tendo sido realizada composição amigável entre as partes (fls.
127/130) para o reconhecimento de quitação desta prestação, além da obrigação do banco
de excluir o nome da recorrida do cadastro dos inadimplentes.
Não satisfeito e agindo com total descaso com a consumidora, insistiu o banco na cobrança
de encargos abusivos, sob a infundada alegação de que agiu no exercício regular de direito,
tendo em vista a alegada legitimidade das tarifas exigidas por serviços efetivamente
usufruídos pela autora, conquanto motivada sua recusa em efetuar o pagamento de
despesas cuja cobrança não lhe podia ser atribuída [a autora comprovou o depósito de
valores suficientes para a quitação das parcelas posteriormente exigidas pelo banco réu
(novembro e dezembro de 2010 e fevereiro de 2011- fls. 24 e 27)], o que escancara a
ilegitimidade de aludidos lançamentos a débito na conta corrente da recorrida, ante a
comprovação de que o descontrole da conta decorreu da desídia da casa bancária, que
deixou de efetuar, na época oportuna, os débitos dos valores pertinentes, sobrevindo a
cobrança única e integral de tais valores (fls. 28), mas acrescida, abusivamente, de
encargos bancários indevidos (fls. 28/40).
Isto assentado, bom é realçar que a situação vivenciada pela autora realmente extrapolou o
simples dissabor resultante de insucesso negocial, visto que foi a consumidora obrigada a
entrar em contato com a central de atendimento do banco e ajuizar a presente ação com a
finalidade da consignação do valor das parcelas do contrato em cotejo para evitar nova
restrição cadastral a seu nome (fls. 87), além da iminência de execução do contrato, na
forma prevista nos artigos 26 e 27, da Lei n. 9.514/97 (fls. 104, cláusula vigésima primeira),
cumprindo observar, ainda, que, durante anos, teve a autora que se submeter a
penalizantes percalços para conseguir a exclusão de encargos bancários abusivamente
lançados em sua conta corrente, por ela devidamente contestados e que não foram
espontaneamente reembolsados pelo réu, sob a infundada alegação de que a sua
exigibilidade era proveniente de exercício regular de direito por consubstanciar serviços
efetivamente usufruídos pela autora.
Ademais, não há se cogitar no caso da caracterização de ato de terceiro hábil a constituir
fator excludente da responsabilidade civil do banco, porquanto não se cuida aqui de fato
imprevisível e inevitável ou, mesmo, de intensidade tamanha que tenha se prestado a
excluir a liberdade de ação do causador direto do dano, mesmo porque, como é sabido, o
fato de terceiro somente materializa excludente da obrigação de indenizar quando for a
causa exclusiva do prejuízo, o que, evidentemente, não ocorreu no caso em análise, como
antes salientado.
Aliás, releva considerar que se cuida aqui de responsabilidade objetiva da instituição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
financeira ré, por força da aplicação do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor,
estando, no caso em exame, a obrigação de indenizar assentada na demonstração da
conduta desidiosa do banco, na configuração do dano moral à consumidora e no nexo de
causalidade entre a falha do serviço e o resultado lesivo imposto à autora, consubstanciados
tais pressupostos, como assinalado, na ação negligente da instituição financeira, que, por
defeito operacional do serviço disponibilizado à consumidora, lançou por relevante período
de tempo encargos bancários indevidos na conta corrente da autora.
Com efeito, tem-se como absolutamente injustificável a conduta da instituição financeira em
insistir na cobrança de encargos fundamentadamente impugnados pela consumidora,
notório, portanto, o dano moral por ela suportado, cuja demonstração evidencia-se pelo fato
de ter sido submetida, por longo período [por mais de três anos, desde o início da cobrança
e até a prolação da sentença], a verdadeiro calvário para obter o estorno alvitrado,
cumprindo prestigiar no caso a teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, por meio da
qual sustenta Marcos Dessaune que todo tempo desperdiçado pelo consumidor para a
solução de problemas gerados por maus fornecedores constitui dano indenizável, ao
perfilhar o entendimento de que a "missão subjacente dos fornecedores é - ou deveria ser -
dar ao consumidor, por intermédio de produtos e serviços de qualidade, condições para que
ele possa empregar seu tempo e suas competências nas atividades de sua preferência.
Especialmente no Brasil é notório que incontáveis profissionais, empresas e o próprio
Estado, em vez de atender ao cidadão consumidor em observância à sua missão, acabam
fornecendo-lhe cotidianamente produtos e serviços defeituosos, ou exercendo práticas
abusivas no mercado, contrariando a lei. Para evitar maiores prejuízos, o consumidor se vê
então compelido a desperdiçar o seu valioso tempo e a desviar as suas custosas
competências - de atividades como o trabalho, o estudo, o descanso, o lazer - para tentar
resolver esses problemas de consumo, que o fornecedor tem o dever de não causar. Tais
situações corriqueiras, curiosamente, ainda não haviam merecido
a devida atenção do Direito brasileiro. Trata-se de fatos nocivos que não se enquadram nos
conceitos tradicionais de 'dano material', de 'perda de uma chance' e de 'dano moral'
indenizáveis. Tampouco podem eles (os fatos nocivos) ser juridicamente banalizados como
'meros dissabores ou percalços' na vida do consumidor, como vêm entendendo muitos
juristas e tribunais." [2http://revistavisao jurídica . uol . com . br / advogados-leis-
jurisprudencia/71/desvio-produto-doconsumidor-tese-do-advogado-marcos
-
ddessaune-255346-1. asp]. (...)
Com efeito, a abusiva cobrança de encargos bancários indevidos e a recalcitrância
injustificada por tempo expressivo [três anos] do réu em proceder a cessação desta exação
e o espontâneo ressarcimento à correntista, constitui injusta agressão, porquanto privou a
autora de utilizar o seu tempo disponível na forma que melhor lhe aprouvesse, de molde a
provocar sofrimento psíquico que molesta direitos inerentes à personalidade, vulnerando seu
patrimônio moral, a justificar a reparação almejada.
(...)
Indisputável, destarte, a configuração dos danos morais indenizáveis, bem é de ver que
considerado o critério de que a indenização não deve prestar-se ao enriquecimento ilícito,
mas considerando o aspecto inibitório da condenação ora enfocada, em relação ao autor do
ilícito, a fim de que invista na qualificação de
seus prepostos, de sorte a aprimorar seus procedimentos, não há se olvidar, de outra parte,
do caráter compensatório da reparação, de molde a possibilitar sentimento que se preste ao
menos a mitigar o sério constrangimento suportado pela vitima da injusta ofensa,
afigurando-se, sob tal perspectiva, razoável o arbitramento da indenização em cinco mil
reais.
Nesse contexto, reverter a conclusão do Tribunal local para acolher a pretensão recursal,
quanto à existência de ato ilícito e a redução do quantum indenizatório, demandaria o
revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável ante a
natureza excepcional da via eleita, consoante enunciado da Súmula n. 7 do Superior
Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, majoro os honorários em favor do advogado da
parte ora recorrida em 2% sobre o valor da condenação.
Publique-se.
Brasília-DF, 05 de abril de 2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Relator
Tendo em vista o caráter pedagógico da reprimenda,
a fim de evitar maiores abusos, atento aos princípios da
razoabilidade e/ou proporcionalidade, admite-se que o montante de
R$ 10.000,00, a título de dano anímico, se mostra mais adequado à
hipótese, com aplicação das súmulas 362 e 54, ambas do C. STJ.
Por outro lado, desmerece guarida o inconformismo
da consumidora.
Os honorários contratuais não mais são devidos, pois
o C. STJ já decidiu que os custos decorrentes da contratação de
advogado para o ajuizamento de ação, por si só, não são
indenizáveis, sob pena de atribuir ilicitude a qualquer pretensão
questionada judicialmente. Veja-se, apenas para melhor ilustrar a
questão, sempre com negritos nossos:
Processo AgRg no REsp 1533892 / SP
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL
2015/0114866-6
Relator Ministro MOURA RIBEIRO (1156)
Órgão Julgador T3 - TERCEIRA TURMA
Data do Julgamento 02/06/2016
Data da Publicação/Fonte DJe 10/06/2016
Ementa
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO
SOB A ÉGIDE DO CPC/73. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. INCOMPATIBILIDADE DA
TESE RECORRIDA COM O ARTIGO VIOLADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 284 DO STF, POR
ANALOGIA. DANO MATERIAL. RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO
DE ADVOGADO. DESCABIMENTO. PRECEDENTES DA SEGUNDA SEÇÃO. DECISÃO
RECORRIDA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA
No 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/73 (relativos a decisões publicadas até
17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele
prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça.
2. Da simples leitura dos artigos indicados, não há nenhum dispositivo que determine o
pagamento dos honorários contratuais pela parte contrária.
3. O entendimento consolidado pela Segunda Seção desta Corte no julgamento do
EREsp no 1.155.527/MG, de relatoria do Ministro SIDNEI BENETI, aos 13/6/2012 é
de que a simples contratação de advogado para ajuizamento de ação não induz, por
si só, a existência de ilícito gerador de danos materiais.
4. O presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado que
negou seguimento ao recurso especial, devendo ser ele mantido pelos seus próprios
fundamentos.
5. Agravo regimental não provido.
==============
Relator Ministro
OG FERNANDES (1139)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Julgador
T2 - SEGUNDA TURMA
Data do Julgamento 25/08/2015
Data da Publicação/Fonte DJe 11/09/2015
Ementa
PROCESSO
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO.
HONORÁRIOS
CONTRATUAIS.
AÇÃO
JUDICIAL.
PRETENSÃO
REGULARMENTE
RESISTIDA.
RESSARCIMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
EXERCÍCIO
DO
DIREITO
DE
DEFESA.
LICITUDE.
1. Debate-se na demanda a responsabilidade civil do INSS em ressarcir a parte que lhe
moveu ação judicial para o pagamento de benefício previdenciário pelas despesas referentes
aos honorários advocatícios contratuais, a título de perdas e danos.
2. A mera resistência à pretensão deduzida em juízo não é suficiente para
caracterizar a conduta do réu como ato ilícito, ressalvadas, obviamente, situações
excepcionais em que efetivamente constatado o abuso no exercício do direito.
3. Dessa feita, não se cogita de perdas e danos, nem de condenação da parte
contrária ao ressarcimento dos honorários contratuais, pois a sucumbência sofrida
no âmbito processual, via de regra, encontra-se regulada nos arts. 20 a 35 do CPC,
não compreendendo, portanto, o ressarcimento das despesas com honorários
contratuais. Precedentes: AgRg no AREsp 477.296/RS, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira,
Quarta Turma, DJe 2/2/15. AgRg no AREsp 516.277/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta
Turma, DJe 4/9/14. AgRg no REsp 1.229.482/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino,
Terceira Turma, DJe 23/11/12.
4. Recurso especial a que se nega provimento.
No mesmo sentido há entendimento deste E. Tribunal
de Justiça, sempre com negritos nossos:
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Prestação de
serviços. Telefonia. SENTENÇA de parcial procedência para declarar a inexigibilidade do
débito indicado, condenando a ré no pagamento das custas e despesas processuais além dos
honorários advocatícios, arbitrados em R$ 3.000,00. APELAÇÃO do autor, que insiste na
total procedência, com a condenação da ré no pagamento de indenização material
relativa aos honorários advocatícios contratuais e indenização moral em montante
equivalente a cem (100) salários-mínimos, com a majoração da honorária sucumbencial
para vinte por cento (20%) do valor da condenação. APELAÇÃO da ré, que visa à redução da
verba honorária sucumbencial. REJEIÇÃO de ambos os Recursos. Dano moral indenizável
não configurado. Ausência de elementos de convicção indicadores de que o autor tenha
sofrido ofensa a direito de personalidade. Cobrança indevida, sem anotação restritiva de
crédito. Dissabor que não passou da esfera do mero aborrecimento, transtorno ou percalço
do cotidiano. Ausência de abalo psicológico apto a ensejar o dever de indenizar. Honorários
contratuais livremente pactuados entre o autor e o Advogado, que não podem ser
carreados à demandada. Honorários advocatícios sucumbenciais que foram arbitrados por
equidade em quantia compatível. Inteligência do artigo 85, §§2o e 8o, do CPC de 2015.
Sentença
mantida.
RECURSOS
NÃO
PROVIDOS.*
(TJSP;
Apelação
1020394-74.2015.8.26.0005; Relatora: Daise Fajardo Nogueira Jacot; Órgão Julgador:
27a Câmara de Direito Privado; Foro Regional V - São Miguel Paulista - 2a Vara Cível;
Data do Julgamento: 15/08/2017; Data de Registro: 18/08/2017).
=========
PLANO DE SAÚDE. Pretensão ao reembolso das despesas médico-hospitalares pagas pela autora,
sob alegação de suspensão indevida do plano, pelas rés, durante o trâmite de ação judicial.
Sentença de improcedência. Reembolso. Cancelamento do plano de saúde em decorrência da
extinção da ação de obrigação de fazer, que revogou a tutela concedida. Recursos interpostos
sem efeito suspensivo. Caso específico em que houve depósito judicial das parcelas do prêmio no
período em que foi negado atendimento médico à autora. Levantamento integral dos valores
depositados, pela ré Volkswagen, demonstrando a preservação da utilidade da contraprestação, o
que condiz com a mantença do plano no período indicado pela autora. Cabimento do pedido de
reembolso das despesas gastas pela autora. Descabimento de devolução dos valores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
levantados pela ré. Honorários contratuais. Contratação de advogado para defesa
judicial da parte que não enseja, por si só, dano material. Precedentes do STJ. Danos
morais não configurados. Rescisão que se deu em razão de sentença judicial. Sentença
reformada. Sucumbência recíproca. Recurso parcialmente provido. (TJSP; Apelação Cível
1026798-33.2018.8.26.0007; Relatora: Fernanda Gomes Camacho; Órgão Julgador: 5a
Câmara de Direito Privado; Foro Regional VII - Itaquera - 5a Vara Cível; Data do Julgamento:
16/09/2019; Data de Registro: 16/09/2019)
Diante do exposto, não se olvidando do art. 252 do
Regimento Interno deste Tribunal, dá-se parcial provimento ao
apelo da acionante.
CAMPOS PETRONI
Desembargador Relator Sorteado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 23795
Apelação Cível no 1001696-22.2019.8.26.0347
Comarca: Matão
Apelante: Amanda Daniela Zanira
Apelado: Via Varejo S/A
VOTO CONVERGENTE
Respeitado o entendimento do Ilustre Relator, Des.
Campos Petroni, ouso acrescentar ao voto condutor um breve
apontamento.
Acerca
dos
infortúnios
experimentados
pela
consumidora, que o E. Desembargador acertadamente reconheceu, a
expressão “canseira”, no meu sentir, poderia ser substituída por
terminologia utilizada pela doutrina, que melhor os designa, qual seja,
“desvio produtivo do consumidor” (teoria mencionada e explanada pelo
E. Relator, em seu voto).
Pelo meu voto, portanto, DÁ-SE PROVIMENTO ao
apelo do autor, feito o modesto acréscimo referido supra.
FABIO HENRIQUE PODESTÁ
3o JUIZ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
PAULO MIGUEL DE CAMPOS PETRONI
101EC24F
10
10
Declarações de
Votos
FABIO HENRIQUE PODESTA
101EE976
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1001696-22.2019.8.26.0347 e o código de confirmação da tabela acima.